Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703756-36.2021.8.07.0012 RECORRENTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: RAIMUNDO SILVA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inexistência de débito e danos morais. Conclusão: Parcial provimento do recurso. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito decorrente de contrato, em razão de sua prescrição; b) condenar solidariamente as rés na obrigação de não inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes em relação ao aludido débito; c) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, devidamente corrigidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i. Saber se as apelantes possuem legitimidade passiva para a ação. ii. Saber se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sem a devida notificação prévia, gera direito à indenização por danos morais. iii. Saber se a manutenção indevida no cadastro de inadimplentes de dívida prescrita gera danos morais. III. Razões de decidir 3. As apelantes alegam ilegitimidade passiva, argumentando serem mera arquivistas de informações e que cumpriram a obrigação de enviar notificação prévia ao consumidor. 4. O STJ entende que os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para ações que buscam reparação de danos morais e materiais decorrentes da inscrição sem prévia notificação. 5. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 6. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo após a prescrição da dívida, caracteriza abuso de direito e gera direito à indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Parcial provimento aos recursos. Tese de julgamento: “1. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para ações de reparação de danos morais e materiais decorrentes de inscrição sem prévia notificação. 2. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito enseja o direito à compensação por danos morais. 3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após a prescrição da dívida, gera direito à indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, art. 206, §5o, inciso I; CDC, art. 43, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/08/2019. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, ser indevida sua condenação ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que a comunicação informando sobre a inadimplência foi enviada para o endereço fornecido pela empresa associada responsável pela inclusão. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu não ter sido comprovada a notificação prévia à inclusão da recorrida em cadastro de inadimplentes. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial” (AREsp n. 2.823.779, Ministro Humberto Martins, DJEN de 26/08/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002